Tribunal: TJMT
Processo: 0033826-86.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033826-86.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ARLINDO VALMORBIDA - CPF: 346.955.599-00 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRESCRIÇÃO – AFASTADA - LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E JOELHO DIREITO - ACIDENTE OCORRIDO EM 2003, ANTERIORMENTE À MP No 340/2006 - INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 544 E 474 DO STJ - CONSOLIDAÇÃO NO STJ (RESP 1246432/RS) - APLICAÇÃO DA TABELA DA CIRCULAR No 29/91-SUSEP - INDENIZAÇÃO DEVIDA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

I - No caso de extinção sem julgamento de mérito de Ação anteriormente proposta no Juizado Especial, a citação válida interrompe a prescrição, nos termos do art. 240, §1o, do CPC/15 (TJ MT AgR 77740/2017).

II-
“Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução”
(Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).

III- A indenização reclamada deve ser apurada primeiramente pelo percentual previsto na tabela da SUSEP para a perda total do uso de um dos membros inferiores (art. 5o, caput, da Circular 29/91 da SUSEP), o que corresponde a 70% (setenta por cento) de 40 salários mínimos, e em seguida deve ser reduzida no percentual de afetação das funções do membro lesado, o que corresponde a 75% (setenta e cinco por cento) do membro inferior direito e 50% (cinquenta por cento) do membro inferior esquerdo, conforme indicado no laudo, por ser lesão parcial incompleta (art. 5o, § 1o, da Circular 29/91 da SUSEP).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022